Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-40.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003771-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEAZI ALVES DE ANDRADE - CPF: 522.562.511-87 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), GEAZI ALVES DE ANDRADE - CPF: 522.562.511-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

–
DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR

–
RECURSO
DA REQUERIDA PROVIDO

– RECURSO DA PARTE AUTORA
DES
PROVIDO
.

1.
Se os danos sofridos pela parte autora se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.

2
.
Recurso
requerida provido. Recurso da parte autora
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003771-40.2024.8.11.0003 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GEAZI ALVES DE ANDRADE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GEAZI ALVES DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

GEAZI ALVES DE ANDRADE
,
em face da sentença que, na
Ação de Indenização de Danos Morais c/c Indenização de Danos Materiais
,
julgou parcialmente
procedente
,

condenando
a requerida
ao pagamento de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais) a título de

indenização por dano material,
incidindo
juros de 1% (um por cento) ao

mês, a contar da citação e correção monetária
(
INPC
)
a contar do desembolso
, conforme sentença no
ID
237926666
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
assim como honorários advocatícios,
arbitrados
em
R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85
do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que
analisando detidamente o julgado e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo diante da ausência de nexo causal entre a alegada oscilação e a deficiência na prestação do serviço público em questão.

Assevera que, conforme se verifica do conjunto probatório produzido, na data alegada o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano.

Aduz, ainda, que tanto a narrativa inicial quanto o laudo apresentado pela parte autora indicam que a queima foi motivada por uma descarga atmosférica (raio), afastando, assim, o nexo de causalidade.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que incabível responsabilizar a distribuidora por circunstâncias alheias ao fornecimento de energia elétrica, provocadas por fenômenos naturais, porquanto ausente o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
237926676
).

Por sua vez,
GEAZI ALVES DE ANDRADE
, alega que
que a sentença deve ser reformada no que tange
a condenação
por dano moral, visto que
foi privada de uso de bem essencial (geladeira)
, utilizando-se de ajuda de vizinhos para guardar seus mantimentos
, uma vez que a requerida optou por não dar assistência
,
logo, os fatos excedem de mero aborrecimento.

Assim,
necessário se faz a reforma parcial da r. sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 237926674).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003771-40.2024.8.11.0003 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GEAZI ALVES DE ANDRADE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

GEAZI ALVES DE ANDRADE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
237926183
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a
da UC nº
6/143819-1
e relata que
,

devido constante oscilações de energia elétrica em sua residência, teve como consequência a queima do refrigerador ELETROLUX, devido
à
queima do transformador da reclamada
.

Afirmou que
no dia 17/03/2023 procurou a concessionária de energia a fim de ter solucionado seu problema na esfera administrativa, conforme comprovante de atendimento (ID
237926188
) e protocolo de n° 105827815, a fim

de requerer o ressarcimento do seu refrigerador, contudo, não obteve êxito
.

Informou, ainda, que
procurou o PROCON através do número de atendimento 2303020000100378301 (ID
237926191
), contudo, a requerida optou por não ressarcir os prejuízos causados ao autor
,
razão pela qual ajuizou a presente demanda
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luiz
Antonio

Sari

julgou
parcialmente
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível o ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte autora, ora apelada, em decorrência de
oscilações de energia elétrica
ocorrida
s
em
março/2023
, que culminou na queima do transformador
da requerida e, por
consequência
,
a queima do refrigerador ELETROLUX da reclamante
.

Deste modo, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a quebra do nexo causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos, conforme laudo técnico colacionado pela autora (ID
237926190
), onde atesta que
:

Ademais, a parte
requerida/
apelante trouxe aos autos, relatório técnico (ID
237926663
), no qual se extrai a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro.

Dessa forma, como houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza (descarga atmosférica), não podendo concluir como falha na prestação do serviço da apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença
.”
(TJ-MT - AC: 10190679520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023) (
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. FATO EXTERNO. QUEIMA DE TRANSFORMADOR EM VIRTUDE DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM TEMPO RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 7. Todavia, a interrupção do serviço deu-se por fator externo a sua vontade, tendo em vista a
danificação do transformador em razão de descarga atmosférica
, conforme relatório técnico colacionado no evento n. 10. 8.
Assim, reconhece-se a causa de excludente de responsabilidade
contida no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, em decorrência da interrupção ter sido ocasionada por motivo de força maior (descarga atmosférica), o qual, em tese, não concretizou à violação de direito da personalidade da recorrente. 9. [...] 10. Por fim, destaca-se que responsabilidade objetiva esculpida na legislação consumerista (art. 14, CDC) não enseja a condenação automática de eventual dano imaterial suportado pelo consumidor, sendo de suma importância a demonstração dos direitos da personalidade que foram violados para haver reparação. 11. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 12. [...]”
(TJ-GO 5268214-47.2018.8.09.0153, Relator: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/07/2020) (
g.n
.)

Por fim, no tocante à
condenação por danos morais requerido pela parte autora,
tal pedido
não prospera, em razão da improcedência da ação
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
da parte requerida
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita
e, por consequência,
nego provimento ao recurso da parte autora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024